Tribunal: TJSP
Processo: 1500309-50.2022.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO - Crime permanente. Prisão em flagrante. Desnecessária a expedição de mandando judicial de busca e apreensão. Condenação baseada em provas lícitas. PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU POR MULTA– NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO - Crime permanente. Prisão em flagrante. Desnecessária a expedição de mandando judicial de busca e apreensão. Condenação baseada em provas lícitas. PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU POR MULTA– NÃO ACOLHIMENTO – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou por multa quando a reincidência em crime doloso e a conduta social do acusado não autorizam a aplicação do benefício. Recurso parcialmente provido, somente para fixar o regime inicial semiaberto.